Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008316-31.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO E ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO
EMBARGADA: AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE O TERMO INICIAL SE CONFIGUROU EM 23/08/2023 – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DELIMITAÇÃO DO DIES A QUO – INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO LIMINAR DA DECADÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.545.823/0001-30 (EMBARGADO), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO NANTES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEVERO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE O TERMO INICIAL SE CONFIGUROU EM 23/08/2023 – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DELIMITAÇÃO DO
DIES A QUO
– INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO LIMINAR DA DECADÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008316-31.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO E ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO

EMBARGADA:

AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu parcialmente
“os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
desprover
o recurso interposto por Espólio de Aparecida Endrice Catarino e Espólio de Carlos dos Santos Catarino, representados por sua inventariante Regina Célia Catarino, a fim de manter a decisão recorrida e afastar, ao menos neste momento, o reconhecimento da decadência, determinando que nos autos originários dos Embargos de Terceiro (no. 1002647-30.2023.8.11.0044), por ocasião da instrução processual, atenham-se as partes e o juízo à premente necessidade de se demonstrar e aferir com segurança e acuidade a data de efetiva ciência da parte embargante sobre a existência da demanda possessória, matéria que deve ser dirimida com segurança e sob o devido contraditório, em sede meritória, nos termos da garantia constitucional do devido processo legal”
(sic).

Em suma, os embargantes aduzem que há
erro de premissa fática
, porquanto o acórdão embargado teria desconsiderado confissão expressa da própria agravada, constante das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, de que teria tomado ciência inequívoca do ato constritivo em 22/08/2023, sendo que tal elemento, segundo os embargantes, era suficiente para firmar o marco inicial do prazo decadencial para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, cuja intempestividade havia sido corretamente reconhecida no julgamento anterior.

Aduzem que ao afastar esse marco com base na suposta ausência de prova documental da ciência da agravada na data de 20/08/2023, incorreu em erro material, pois se valeu de um fato inexistente e ignorou a prova documental constante nos autos, além da confissão inequívoca da parte adversa.

Sustentam que há
obscuridade
, pois não se explicitou de maneira clara qual seria o suposto vício material no julgamento anterior que teria justificado a reversão total do entendimento inicialmente firmado.

Esclarecem que o acórdão primitivo, que dera provimento ao agravo, foi claro e objetivo, baseando-se nos elementos probatórios disponíveis até sua prolação, não havendo espaço para alteração de sua conclusão sem nova prova ou fato superveniente, o que não ocorreu.

Apontam que há
omissão
relevante, ao argumento de que não houve manifestação sobre a
primeira tese
de intempestividade sustentada nas razões recursais originárias, segundo a qual a ciência inequívoca da medida constritiva pela agravada se deu ainda nos meses de abril e maio de 2023, quando seu administrador, Sr. Claudio Luiz Ducatti, foi formalmente cientificado pelo Oficial de Justiça sobre o cumprimento da ordem judicial de manutenção de posse, sendo que a referida tese, embora mencionada no acórdão anterior, não foi objeto de análise ou deliberação expressa, o que se tornou essencial após a reforma do julgado em sede de embargos de declaração.

Pontuam, ainda, que a parte adversa inovou de forma indevida nos embargos anteriormente opostos, ao alterar a data inicialmente confessada de ciência da constrição (22/08/2023), sustentando uma nova versão fática, agora baseada em suposta ciência apenas em 23/08/2023, o que, segundo alegam, configura inovação recursal inadmissível e tentativa ardilosa de induzir o colegiado a erro.

Pedem, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a correção dos vícios apontados, com o consequente
provimento dos presentes embargos e aplicação de efeitos infringentes
, a fim de restabelecer o acórdão anterior que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro. Pleiteiam também o conhecimento e provimento dos embargos, com a declaração de que o prazo para interposição dos Embargos de Terceiro já se encontrava exaurido à luz da prova existente nos autos, seja com base na confissão da ciência em 22/08/2023, seja com fundamento na ciência anterior, em abril/maio de 2023. Alternativamente, requerem que a omissão seja sanada, com expressa análise da primeira tese de intempestividade, e, na hipótese de manutenção da decisão embargada, que sejam especificados os elementos anteriormente constantes dos autos que, segundo o entendimento do acórdão recorrido, teriam ensejado sua alteração

Postulam, ainda, o
prequestionamento
dos artigos 141, 675 e 1.022 do CPC, cujas teses jurídicas relacionadas entenderam não terem sido devidamente apreciadas, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a parte embargada, Agrometa Empreendimentos Ltda., argui preliminar de preclusão, sustentando que os embargantes tentam reintroduzir tese que já havia sido superada e que não foi objeto de impugnação oportuna, o que inviabilizaria sua rediscussão neste momento processual. Alega, ainda, que os próprios embargantes haviam afirmado, em petição anterior, que o acórdão era claro, completo e devidamente fundamentado, e que não havia vício a ser sanado, de modo que se verifica comportamento contraditório e ausência de interesse recursal.

No mérito, a embargada sustenta que a decisão impugnada não padece dos vícios apontados, tendo analisado de maneira completa e fundamentada todos os elementos constantes dos autos, inclusive as questões suscitadas nas razões do recurso de agravo. Enfatiza que a nova decisão colegiada apreciou os fatos de forma mais precisa e acertada, dentro dos limites da legalidade e da prova documental, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado. Por fim, argumenta que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa, nem para provocar nova manifestação do órgão julgador sobre matéria já decidida de forma suficiente e clara.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Carlos dos Santos Catarino e Espólio de Aparecida Endrice Catarino.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE O TERMO INICIAL SE CONFIGUROU EM 23/08/2023 – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DELIMITAÇÃO DO
DIES A QUO
– INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO LIMINAR DA DECADÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Caracteriza omissão relevante o não enfrentamento, no acórdão embargado, da alegação sustentada pela parte embargante de que a ciência inequívoca da medida constritiva judicial somente se consolidou em 23/08/2023, data em que, após diligência à propriedade rural, identificou-se a afixação de placas com referência expressa ao processo possessório e se obteve efetivo acesso aos autos judiciais, com subsequente lavratura de boletim de ocorrência.

A narrativa revela, em juízo preliminar, elementos objetivos plausíveis a indicar que o conhecimento juridicamente qualificado da constrição não se deu no dia 20/08/2023 — quando se teria apenas recebido informação verbal e genérica sobre a presença de terceiros no imóvel —, mas sim em momento posterior, quando se formou juízo concreto sobre a natureza e origem do ato judicial. Nessa hipótese, o reconhecimento da decadência exige certeza processual que não se compatibiliza com a omissão ora reconhecida, sendo imprescindível instrução probatória destinada a aferir, com segurança e sob o crivo do contraditório, a data em que se consolidou a ciência formal da medida possessória.

Afastada, assim, a extinção prematura da ação originária por decadência.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para manter a decisão recorrida e afastar, ao menos neste momento, o reconhecimento da decadência, determinando que nos autos originários dos Embargos de Terceiro (no. 1002647-30.2023.8.11.0044), por ocasião da instrução processual, atenham-se as partes e o juízo à premente necessidade de se demonstrar e aferir com segurança e acuidade a data de efetiva ciência da parte embargante sobre a existência da demanda possessória, matéria que deve ser dirimida com segurança e sob o devido contraditório, em sede meritória, nos termos da garantia constitucional do devido processo legal.”

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a parte embargada sustenta preliminar de
preclusão
, aduzindo que os ora embargantes teriam se manifestado anteriormente pela inexistência de vícios no acórdão anteriormente proferido e, portanto, estariam impedidos de, neste momento, alegar os vícios de omissão, obscuridade e erro de premissa fática.

Todavia, razão não assiste à embargada.

É certo que a preclusão consumativa opera-se quando há reiteração de tese já enfrentada e superada pelo órgão jurisdicional, sem que tenha havido insurgência tempestiva. No caso em exame, contudo, os embargantes se insurgem contra o conteúdo do novo acórdão (Id. 294511376), o qual reformou substancialmente o julgamento anterior (Id. 287025863), alterando o resultado do julgamento colegiado anterior. Ou seja, a insurgência não recai sobre fundamentos ou teses anteriormente ultrapassadas, mas sim sobre uma nova decisão colegiada, que modificou o entendimento anteriormente adotado.

Portanto, tratando-se de novo julgado, com fundamentos e conclusão diversos dos anteriormente proferidos, não há que se falar em preclusão lógica ou consumativa. Os embargos são tempestivos e adequados à hipótese legal de cabimento, não havendo óbice formal ao seu conhecimento.

Afasta-se, pois, a preliminar.

Passo ao mérito.

Sustentam os embargantes a existência de vícios de erro de premissa fática, obscuridade e omissão, notadamente quanto à suposta certeza da data de ciência da constrição judicial para fins de reconhecimento da decadência do direito de ação da parte Embargada nos embargos de terceiro.

Todavia, os vícios alegados não se verificam na decisão colegiada embargada (Id. 294511376), a qual enfrentou de modo claro, coeso e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC.

No tocante ao suposto
erro de premissa fática
, afirmam os embargantes que a Turma julgadora teria partido de dado equivocado ao asseverar que não haveria
“provas capazes para se afirmar com a certeza exigida para o reconhecimento de decadência, que a embargante teve plena consciência do conteúdo, da origem e da autoridade judicial da constrição no dia 20 de agosto, à míngua de documento, mandado ou comunicação oficial naquele momento”
(sic).

A esse respeito, verifica-se que a dúvida quanto ao
dies a quo
da ciência da constrição por parte da embargada foi objeto de análise criteriosa no voto condutor do acórdão ora embargado, conforme se depreende da seguinte passagem:

“Dessa forma, os documentos apresentados não demonstram, com a segurança exigida para fins de reconhecimento de decadência, que a parte embargante teve conhecimento inequívoco da constrição judicial em 20 de agosto. Ressalte-se que, para que se inicie o prazo decadencial dos embargos de terceiro, é necessário que a ciência do ato judicial seja clara, formal e inequívoca, o que não restou demonstrado de forma segura nos autos.”

Logo, não se pode falar em erro de premissa, quando a decisão embargada reconhece justamente a ausência de elementos seguros para a fixação da data da ciência, afastando a presunção invocada pelos Embargantes. A conclusão adotada foi eminentemente jurídica e lastreada em prudente juízo sobre o acervo probatório, não comportando reexame sob o pretexto de vício lógico ou material.

No tocante à alegada
obscuridade
, consistente na ausência de indicação clara do fundamento jurídico que autorizaria a reforma do acórdão anterior (Id. 287025863), verifica-se que a motivação do
decisum
se mostra suficiente, elucidativa e em conformidade com os fatos delineados.

O voto condutor do acórdão embargado consignou com exatidão:

“Ocorre que, em análise mais detida dos autos, verificou-se a existência de elementos que enfraquecem a segurança jurídica exigida para o reconhecimento da decadência. Notadamente, a ausência de mandado, intimação ou outro ato formal que tenha dado ciência inequívoca da constrição à parte embargante, no marco temporal indicado pela parte adversa. Diante de tal quadro, impõe-se privilegiar a análise do mérito, com dilação probatória na origem, para que se resguarde o contraditório e a ampla defesa.”

Diante disso, inexiste qualquer obscurecimento da linha argumentativa, que, ao revés, é didaticamente delineada, com base em exame jurídico e probatório concatenado.

Quanto à
omissão
, aduzem os embargantes que não teria havido manifestação expressa sobre duas teses constantes do agravo de instrumento, quais sejam: a nulidade da decisão agravada por desrespeito à ordem cronológica de conclusão (art. 12, §2o, CPC) e a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Contudo, ainda que não haja menção expressa a cada um desses tópicos, não se constata omissão relevante apta a comprometer a compreensão do julgado. A jurisprudência pátria e os tribunais superiores são firmes no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma suficiente e clara a conclusão adotada, o que, aliás, foi realizado de forma exemplar no acórdão impugnado (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

No presente caso, a motivação do acórdão embargado privilegia a necessidade de dilação probatória sobre a tempestividade dos embargos de terceiro, cuja definição exata do termo inicial permanece controvertida. Dessa forma, a rejeição do agravo de instrumento restou justificada, ainda que por fundamento diverso do pretendido pelos embargantes.

Logo,
evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões de ambos os embargados, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por Flávio Marciano, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025